Tribunal: TJMT
Processo: 0018970-74.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL – REJEITADA – MÉRITO - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958.
1-Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa. Precedentes do STJ.
2 É vedado à parte pleitear de forma genérica, a revisão de cláusulas sem especificar quais pretende ver revistas. Aplicação da Súmula 381 do STJ.
3-Nos contratos de arrendamento mercantil (leasing) é impossível a constatação da abusividade ou ilegalidade da taxa de juros remuneratórios ou da ocorrência de capitalização, uma vez que nas avenças dessa natureza, o ressarcimento e a remuneração são realizados mediante o pagamento do valor residual garantido e das contraprestações.
RELATÓRIO.
Trata-se de Apelação Cível interposta por DORAMA RAMOS DE PAULA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Varzea Grande/MT, na Ação de Revisão Contratual no 0018970-74.2014.8.11.0002, que julgou improcedente os pedidos iniciais formulados pela autora. Condenou ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% do valor atualizado da causa, ficando suspenso pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária. Desde já autorizado o levantamento dos valores depositados nos autos em prol do requerido, após o trânsito em julgado da sentença, devendo a instituição financeira informar os dados para o respectivo levantamento.
Em suas razões recursais (id. 95053454), pugna a apelante pela anulação da sentença, aduzindo que o indeferimento da inversão do ônus da prova pelo Juízo singular, caracterizou cerceamento do direito de defesa, pois somente por meio de perícia contábil seria possível averiguar a ilegalidade praticada pela instituição financeira/apelada. Sustenta que os juros remuneratórios são abusivos, os quais devem ser revistos e assegura que existem cláusulas abusivas que devem ser extirpadas. Assevera que a cobrança de juros capitalizados, só pode ocorrer se houver pactuação contratual. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada in totum a sentença recorrida e julgados totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
Contrarrazões apresentada, (id.95053458-) pela manutenção da sentença ora objurgada.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Aspectos pertinentes aos tratados no presente recurso de apelação cível já estão sedimentados, quer neste sodalício mato-grossense, quer junto ao Superior Tribunal de Justiça. Posto isto, com espeque no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, prescindo de levar este feito a julgamento e égide dos precedentes a respeito do assunto, procedo ao julgamento monocrático do recurso aviado.
Inicialmente, suscita a Apelante, em sede de preliminar, que o julgamento antecipado da lide implicou em cerceamento ao seu direito de defesa, alegando que somente por meio de perícia contábil seria possível averiguar a ilegalidade praticada pela instituição apelada.
Conforme dispõe o artigo 335, do Código de Processo Civil/2015, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Assim, sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC/2015, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia. Ademais, conforme assegurado pela legislação, se os autos fornecem elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, pode ser dispensada a produção de outras provas.
Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte:
'AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – REJEITADA – DUPLICATA ILEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ– INOCORRÊNCIA – FALTA DE PROVAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação sem a realização da perícia. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. [...]' (TJMT Ap 161602/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)
'APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – REJEITADA – MÉRITO: JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES FIRMADOS PELAS PARTES – SANÇÃO DO ART. 359 DO CPC - DESNECESSIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE MULTA MORATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil se existem elementos de prova suficientes para que se tire uma conclusão segura acerca da controvérsia. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. [...]' (TJMT Ap 159226/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017)
Somado a isto a Apelante colacionou junto à inicial o laudo pericial contábil, para sua tese de cobrança abusiva no contrato, de modo que, não há cerceamento do direito de defesa, em decorrência da não realização da perícia contábil, motivo pelo qual, rejeito a preliminar.
Antes de adentrar no mérito recursal, convém contextualizar a questão em apreço. Extrai-se dos autos que a Apelante, em 12/09/2010, firmou com a instituição financeira, Apelada, um contrato de arrendamento mercantil no 31213410 (id. 95052999) para aquisição de um veículo GOL, 1.0 Placa: NJN-1653 no valor de R$ 63.087,12 (sessenta e três mil e oitocentos e sete reais e doze centavos), pactuando-se como forma de pagamento 72 (setenta e dois) parcelas mensais. A Requerente moveu a presente demanda visando ao afastamento dos juros supostamente abusivos e a capitalização dos juros, bem como a não utilização da tabela PRICE no referido contrato. Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Pois bem, estabelecido as premissas, passo à análise das razões recursais.
Assevera a apelante que, diferentemente do que consta na sentença, indicou na exordial as cláusulas que considera indevidas e abusivas. No entanto, da analise detida dos autos, a apelante não especifica quais as cláusulas que pretende que sejam declaradas indevidas/ abusivas, assim, entendo que agiu com acerto o Juízo singular em fundamentar sua decisão na Súmula 381 do STJ, razão pela qual irretocável esta parte da sentença.
Desse modo, passo ao exame das cláusulas especificamente indicadas pela parte apelante.
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO NOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO - LEASING DE VEÍCULO
Insurge-se a Apelante contra a parte da sentença que não reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios cobradas pelo Apelado, afirmando que foram cobrados juros acima da média de mercado à época da contratação.
Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que o leasing/arrendamento mercantil possui regulamentação especial nos termos da Lei no 6.099/1974, a qual define essa modalidade de contrato da seguinte forma: Art. 1o [...] Parágrafo único - Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos desta Lei, o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta. De acordo com o art. 5o da Resolução no 2.309/96 do Banco Central do Brasil, no contrato de arrendamento mercantil as contraprestações são suficientes para que a arrendadora (Instituição Financeira) recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e obtenha um retorno sobre os recursos investidos.
Com efeito, diferentemente do que ocorre nos financiamentos em geral, no arrendamento mercantil o valor da contraprestação compreende todos os custos para a aquisição do objeto do contrato, bem como o lucro da arrendadora, inexistindo estipulação acerca da taxa dos juros remuneratórios ou de sua capitalização.
A respeito do tema, colaciono a lição do doutrinador Athos Gusmão Carneiro:
[...] a sistemática do leasing financeiro, vê-se a sem-razão dos arrendatários que, ante o insucesso em seus negócios, ou face à desvalorização do bem pelo próprio uso ou por injunções do mercado (facilitações de importações, v.g.), pretendem a revisão das cláusulas contratuais e a diminuição dos valores das contraprestações, sob falazes pretextos de onerosidade excessiva, de imprevisibilidade, de anatocismo etc. Outro argumento do qual se valem os arrendatários nas indicadas ações revisionais, é o de que as empresas de arrendamento mercantil estariam cobrando juros exorbitantes, capitalizados, praticando o anatocismo. Todavia, o contrato-tipo, em geral, não prevê a cobrança de juros, salvo os moratórios em caso de inadimplemento. É apresentado ao cliente, de forma clara, o valor da contraprestação mensal, sobre o qual não há a incidência de juros. Sofre, apenas, a correção pelo indexador convencionado entre as partes. [...]. (in Direito empresarial: contratos mercantis. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 4, p. 456-457) (Destaquei).
Deste modo, tendo em vista que o contrato de arrendamento mercantil, objeto da presente ação, é regido por lei especial, na qual inexiste a estipulação de taxa de juros remuneratórios na composição do preço do arrendamento, havendo apenas previsão do valor das contraprestações, o valor residual garantido, a correção monetária e, nos casos de inadimplemento, a multa e os juros moratórios, resta, pois, inviabilizada a análise de abusividade da taxa de juros remuneratórios incidentes e, por conseguinte da capitalização.
Neste sentido:
'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE CONTRATO C/C COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAIS, CAUTELAR DE DEPÓSITO DE VALORES, COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – LEGISLAÇÃO PRÓPRIA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE CUMULAÇÃO E DA LEGALIDADE – AFASTADA – CARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A análise da taxa de juros e sua capitalização, via de regra, é inviável em contrato de arrendamento mercantil, tendo em vista a natureza da avença. [...].' (TJMT - Ap 27763/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015) (Grifei)
'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LEASING – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos contratos de arrendamento mercantil é impossível a constatação da abusividade ou ilegalidade da taxa de juros remuneratórios ou da ocorrência de capitalização, uma vez que contratos dessa natureza, o ressarcimento e a remuneração são realizados mediante o pagamento do valor residual garantido e das contraprestações.' (TJMT - Ap 27715/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015) (Destaquei)
'APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – LEASING – ANATOCISMO - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO – MODALIDADE CONTRATUAL QUE POSSUI PECULIARIDADES PRÓPRIAS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em incidência de juros remuneratórios e capitalização mensal de juros, pois, os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do veículo por determinado período de tempo, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido bem, não correspondendo a uma contraprestação de financiamento bancário. [...].' (TJMT - Ap 151548/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015) (Negritei)
Consigno, ainda, que, as alíquotas de 1,71% a.m. e anual de 22,96% descritas na avença, se referem ao Custo Efetivo Total, que nada tem a ver com juros remuneratórios anuais. Explico. O Custo Efetivo Total (CET) não é uma alíquota a ser cobrada do consumidor como os juros remuneratórios, mas sim, a demonstração do custo efetivo do contrato, abrangendo todos os encargos fixos, incluindo taxas administrativas, tributos, tarifas, seguros e outras despesas, consoante disciplina a Resolução do BACEN.
Nessa vertente:
'APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - AUSENCIA DE PACTUAÇÃO - CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) REGULARIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. No contrato de arrendamento mercantil, o Custo Efetivo Total - CET deve ser expresso na forma de taxa percentual, incluindo no cálculo desta todos os encargos e despesas das operações, conforme Resolução no 3.515, de 2007, do Banco Central. A taxa estipulada no contrato de arrendamento não representa juros remuneratórios o que, consequentemente, trava a discussão sobre qualquer pseudo cobrança a este título e a título de capitalização. Ausente a prova irrefutável da abusividade da taxa estabelecida para o Custo Efetivo Total - CET, deve a mesma ser mantida. Apelação cível conhecida e não provida.' (TJMG - AC: 10407110025704001 MG, Relator: Veiga de Oliveira, Data de Julgamento: 24/2/2015, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/3/2015) (Destaquei)
'PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) CONFUNDIDO COM A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS À APELADA. O CET deve ser expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações, isto é, o CET deve englobar não apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente. (TJPR, RAC no 8946249, Rel. Mário Helton Jorge, 17a Câmara Cível, j. 25.7.2012).(Grifei) Na mesma vertente é o entendimento deste E. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJETADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PRESENÇA DE CLÁUSULA EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE JUROS COBRADOS ACIMA DO PACTUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. [...] A cobrança do CET – Custo Efetivo Total não caracteriza a cobrança de juros acima do pactuado, mas sim, todo custo da operação contratada em que compreende taxas de juros, tributos, tarifas, seguros e outras despesas, consoante disciplina a Resolução no 3.517/2007 do BACEN.' (TJMT - Ap 48566/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 12/02/2014). (Destaquei)
No presente caso, mesmo que o Juízo singular tenha fundamentado sua decisão na inexistência de limitação da taxa de juros no presente contrato, sob a ótica da incidência da Súmula 541 STJ, não verifico razão para reforma neste ponto da sentença. Assim, inexistindo, na hipótese, qualquer estipulação de juros remuneratórios e, consequentemente da sua capitalização nos contratos de leasing, irretocável a sentença neste ponto.
Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. E, Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Intimem-se os interessados pela imprensa e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações de estilo para remessa destes autos à origem.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =